Tribunal: STF
Processo: RHC 202628
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO.



    1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, uma vez ausente expressa previsão legal. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.